Tribunal: STF
Processo: Rcl 48372
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Reclamação, sem requerimento de medida liminar, ajuizada em 9.7.2021 por Marcelo de Mello Machado contra ato da Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, proferido em 7.6.2021, pelo qual teria sido negado provimento ao “Agravo Interno nº 0118801-64.2020.8.21.7000, (...) mantendo a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário 0109665-43.2020.8.21.7000” e contrariada “a autoridade da decisão emanada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 603.616/RO – TEMA 280”.
    Consta do Tema 280: 
    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.
    2. O reclamante alega que o “aludido paradigma não se aplicava ao caso concreto, porque inexistiam fundadas razões para o ingresso dos policiais na residência do Reclamante sem mandado judicial autorizando a medida, realizada exclusivamente com base em denúncia anônima (…).
    Com a presente reclamação busca-se garantir a autoridade da decisão prolatada no Recurso Extraordinário nº 603.616/RO – TEMA 280, a qual não foi observada pelo TJRS quando este inadmitiu o Recurso Extraordinário, negando provimento ao agravo interno, desconsiderando a ausência de similitude fática entre aquele julgado, paradigma dessa Suprema Corte, fixado em regime de repercussão geral”.
    Sustenta “incid(ir) em inegável nulidade a realização de busca domiciliar, desacompanhada do respectivo mandado, quando realizada com base em denúncia anônima.
    (…) Na hipótese, a defesa reclama para a necessidade de existência de indícios suficientes da prática do delito, como imprescindíveis para o afastamento da inviolabilidade de domicílio através da expedição de mandado de busca e apreensão.
    (…) a medida realizada teve como base apenas uma denúncia anônima, despida de qualquer outra providência anterior menos invasiva, o que caracteriza a ilegalidade e a nulidade da busca e apreensão realizada no domicílio do reclamante, desacompanhada de mandado judicial (…).
    O que se vê, portanto, no caso concreto é preocupante. Houve uma única denúncia anônima, que não gerou qualquer investigação para reunir elementos indicativos de que idônea, mas que serviu – só ela, a denúncia anônima – de suporte para a realização de busca e apreensão.
    (…) se a comunicação anônima indicava a prática de delito de tráfico de entorpecentes e associação, razoável seria a realização de diligências, como a observação no local indicado na denúncia anônima como ponto de venda de entorpecentes, no intuito de verificar eventual movimentação de pessoas. Por outro lado, natural seria a realização de diligências no sentido de abordar os compradores de entorpecentes, e inclusive os flagrantes delitos. Poderia, ainda, haver a abordagem dos vizinhos de Marcelo. Nenhuma dessas diligências, no entanto, foi providenciada.
    Portanto, cabia-lhe desvendar a situação do investigado Marcelo, o que fazia, de que forma procedia, dentre outros, e não, a partir do fundamento da denúncia anônima, desde logo invadir a sua intimidade, num procedimento de prospecção e de busca aleatória.
    Pelas razões expostas, é evidente que o afastamento da inviolabilidade de domicílio consubstancia-se em prova ilícita.
    (…) Em razão da comunicabilidade da ilicitude da prova originária a todas as demais dela decorrentes, com suporte na doutrina dos frutos da árvore envenenada (fruits of the poisonous tree) é evidente que todo o procedimento está irremediavelmente perdido”.
    Pede o “recebimento, conhecimento e provimento da presente Reclamação Constitucional, para cassar o acórdão proferido pela Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que implicou no desprovimento do Agravo Interno nº 0118801-64.2020.8.21.7000, para que o Recurso Extraordinário seja remetido ao Egrégio Supremo Tribunal Federal para apreciação, garantido a autoridade da decisão emanada pelo STF no Recurso Extraordinário nº 603.616/RO – TEMA 280”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.
    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada. 
    4. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao negar provimento ao Agravo Interno n. 0118801-64.2020.8.21.7000 e manter a decisão pela qual negado seguimento ao Recurso Extraordinário n. 0109665-43.2020.8.21.7000, a Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul teria contrariado a tese firmada por este Supremo Tribunal no Tema 280 da repercussão geral, no qual se tem:
    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.
    5. O cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão pressupõe teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental na reclamação constitucional. 2. Incabível a reclamação ajuizada para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida antes do esgotamento da jurisdição ordinária. (...) Ato reclamado nega provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista por falta de requisito de admissibilidade, sem adentrar o mérito da questão. Incidência do entendimento firmado no julgamento do RE-RG 598.365 (tema 181). Inexistência de afronta a decisão proferida por esta Corte ou de usurpação de sua competência a ensejar o cabimento da reclamação. 4. Argumentos incapazes de infirmar o julgado. 5. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 36.165-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 3.9.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. A reclamação versa alegada usurpação da competência desta Suprema Corte por decisão denegatória do seguimento de recurso extraordinário em que se discute requisito de admissibilidade de recuso de revista previsto no art. 896, § 1º, A, I, da CLT por inexistente repercussão geral (Tema 181). Contra decisão em que negado seguimento a recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral cabível agravo interno a teor do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada. Agravo regimental conhecido e desprovido” (Rcl n. 32.405-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.4.2019).
    6. O recurso extraordinário interposto pela defesa do reclamante foi inadmitido no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, nestes termos:
    “A controvérsia constitucional suscitada no presente recurso extraordinário – Provas obtidas mediante invasão de domicílio por policiais sem mandado de busca e apreensão – teve Repercussão Geral reconhecida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 603.616 (TEMA 280), julgada em 05 de novembro de 2015, em acórdão publicado em 10 de maio de 2016 (…).
    O acórdão recorrido reconheceu a legalidade do ingresso no domicílio e a apreensão de drogas e armas na residência do Recorrente, conforme se lê do seguinte excerto (fl. 546/546-verso):
    ‘É cediço que o delito de tráfico de drogas é crime permanente, ou seja, sua realização pode protrair-se no tempo, estando em poder do agente a possibilidade de fazer cessar ou não a afetação ao bem jurídico tutelado, isto é, a saúde pública. Assim, pela permanência do delito, esse poderá, a qualquer tempo, sofrer o flagrante.
    No caso dos autos, os agentes policiais se dirigiram até o local em virtude de informações preliminares no sentido de que o ora acusado Marcelo estaria ocultando vultosa quantidade de drogas em sua propriedade, além de armas. Em virtude disto, os agentes foram ao local, sendo franqueado o acesso pelo pai do réu, Aluízio de Lima, o qual confirmou em juízo que teria permitido que os policiais ingressassem no terreno, onde teriam sido localizadas as drogas apreendidas.
    Desse modo, diante do conjunto probatório coligido, pode-se extrair que a entrada dos policiais na residência do réu não se deu de maneira hostil e/ou arbitrária, pelo contrário, foi baseada em informações prévias, consistente em denúncia anônima, sendo que após o ingresso ter sido franqueado pelo pai do acusado, localizaram drogas e armas no local, caracterizando a situação de flagrância.
    Assim, não há qualquer ilegalidade a ser declarada, pois a própria Constituição Federal franquia o ingresso em domicílio, em caso de flagrante delito, conforme artigo 5° inciso XI, da Carta Maior. (...)’
    Portanto, o acórdão recorrido está de acordo com o aludido precedente” (grifos nossos).
    Em 7.6.2021, ao manter essa decisão e proferir o julgado objeto da presente reclamação, a autoridade reclamada, a Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, assentou:
    “O acórdão da Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça que julgou a Apelação Crime 70081774721, contra o qual foi interposto recurso extraordinário, considerou lícito o ingresso no domicílio e a apreensão de drogas e armas na residência do Agravante, pois, ‘diante do conjunto probatório coligido, pode-se extrair que a entrada dos policiais na residência do réu não se deu de maneira hostil e/ou arbitrária, pelo contrário, foi baseada em informações prévias, consistente em denúncia anônima, sendo que após o ingresso ter sido franqueado pelo pai do acusado, localizaram drogas e armas no local, caracterizando a situação de flagrância’ (fls. 546/546-verso).
    Tal decisão segue o acórdão proferido no Recurso Extraordinário 603.616 (TEMA 280) (…).
    A hipótese, portanto, era de negativa de seguimento do recurso extraordinário”.
    A decisão objeto da presente reclamação, pela qual mantida a decisão de inadmissão do recurso extraordinário da defesa, harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, reafirmou jurisprudência no sentido de que “a Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo”. Neste sentido, por exemplo:
    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).
    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.409-AgR, de minha relatoria, DJe 30.4.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 181.563-AgR, de minha relatoria, DJe 13.5.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DAS PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.246.283-AgR, de minha relatoria, DJe 4.3.2020).
    7. O crime de tráfico é permanente. A busca domiciliar no imóvel não configuraria contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República. Na espécie vertente, há a informação adotada pela Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul de que a apreensão de armas e drogas na residência do reclamante aconteceu com o ingresso dos policiais, com base não apenas “em informações prévias, consistente em denúncia anônima”, mas após o acesso “ter sido franqueado pelo pai do acusado, (…) caracterizando a situação de flagrância”.
    Para rever a conclusão das instâncias antecedentes e decidir em substituição ao convencimento adotado e acolher a tese do reclamante de invasão de domicílio, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos para afastar as premissas fixadas nas instâncias antecedentes sobre as peculiaridades da prisão em flagrante do reclamante e do ingresso dos policiais, ao que não se presta a reclamação. Nesta linha, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. FLAGRANTE CONFIGURADO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA AUTORIZAÇÃO DO PACIENTE PARA ENTRADA DOS POLICIAIS EM DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. (…) APREENSÃO DE ACENTUADA QUANTIDADE DE DROGA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. (...) 1. A Constituição Federal estabelece que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que mesmo sendo a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformado em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se praticam. (…) As instâncias antecedentes assentaram que houve razões suficientes para a entrada dos agentes policiais e o ingresso no local foi franqueado pelo Paciente. Para se agasalhar a tese defensiva, seria indispensável o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes” (HC n. 192.110-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25.11.2020).
    Ausentes na espécie os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 
    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 38 da Lei n. 8.038/1990 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 14 de julho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora